Tribunal: STF
Processo: HC 253802
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.837.834/ SP, tendo em vista irregularidade na representação processual.  



    2. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal devido ao não conhecimento do agravo que visava à subida do recurso especial. Argumenta que a procuração conferindo poderes ao advogado sempre esteve nos autos. Sustenta violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não foram juntadas cópias dos atos decisórios proferidos pelas instâncias antecedentes.



    3. Pretende seja determinado ao STJ o exame do agravo em recurso especial, afastando-se o vício da representação processual.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    5. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. A par disso, esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da regularidade da representação processual. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator